Tribunal: TJPA
Processo: 0011236-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011236-32.2018.8.14.0040

APELANTE: DEILSON SILVA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; absolvição quanto a um dos fatos narrados; exclusão da majorante do concurso de pessoas; e revisão da pena para fixação no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) saber se deve ser afastada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; (iii) saber se a dosimetria da pena demanda revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos elementos constantes do inquérito policial, pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, pelo auto de reconhecimento, pelos autos de apreensão e entrega e pela confissão prestada na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo sob o crivo do contraditório. O apelante admitiu participação nos fatos e confirmou que conduzia a motocicleta empregada nos delitos enquanto o corréu realizava as subtrações mediante arma de fogo.

4. Os elementos probatórios convergiram de forma harmônica para demonstrar a participação do apelante. As declarações das vítimas, aliadas aos relatos policiais e à apreensão da motocicleta e da arma de fogo logo após os fatos, constituem acervo suficiente para manutenção do édito condenatório.

5. A causa de aumento do concurso de pessoas foi corretamente reconhecida. O conjunto probatório demonstrou atuação conjunta e coordenada entre os agentes. O próprio apelante confirmou atuação em unidade de desígnios com outro indivíduo armado, incidindo a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

6. A dosimetria foi adequadamente realizada. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A atenuante da confissão espontânea não reduziu a reprimenda diante do óbice da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, foi aplicada a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3. 7. A reprimenda observou os critérios dos arts. 59 e 68 do CP. Ainda foi considerada apenas uma das condutas imputadas ao apelante, circunstância favorável cuja alteração implicaria reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, arts. 59 e 68; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Deilson Silva Barros, inconformado com a r. sentença (ID n 30076871), que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito disposto no artigo 157, §2°, II, e §2°-A, I, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade do crime de roubo, perpetrado contra José de Oliveira Silva e Gevanildes Almeida Silva. Absolvição do crime de roubo contra a vítima Tarcia Alexandre Souza, pela fragilidade probatória. Alternativamente, a exclusão do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, bem como a revisão da pena, para que seja aplicada no mínimo legal (ID n 30076885).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n 30076888).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID n 34137059).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, em síntese, a
defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, bem como a fixação da pena no mínimo legal.

Pois bem.

Da denúncia, consta que (ID n° 30076760):

Consta do anexo procedimento policial que no dia 15 de setembro de 2018, por volta de 13h00min, a vítima JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA estava saindo de um supermercado, localizado no bairro Liberdade, neste município, quando foi abordado por dois indivíduos, ocasião em que um dos indivíduos, mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, proferindo as textuais "PASSA A MOTO", tendo subtraído sua motocicleta HONDA CG 125, COR PRETA, PLACA OFL 9687, após, evadiram-se do local.

Outrossim, na referida data, por volta de 02h30min, a vítima GELVANILDES ALMEIDA DA SILVA, estava transitando na Rua Sete de Setembro, bairro Rio Verde, neste município, quando foi abordada por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta, momento em que o indivíduo que estava na garupa desceu do veículo, e mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, proferindo as textuais "PASSA A BOLSA, PASSA, PASSA", vindo a subtrair a bolsa da vítima.

Na sequência, os dois indivíduos seguiram para o bairro da Paz, momento em que abordaram as vítimas TARCIA ALEXANDRE DE SOUZA e JÉSSICA CARINE PEREIRA COSTA, as quais estavam na Rua do Meio, nas proximidades de um posto de saúde.

Na ocasião, os dois indivíduos anunciaram o assalto, mediante grave ameaça, sendo que um dos indivíduos estava portando uma arma de fogo, subtraindo o aparelho celular IPHONE 7 PLUS, da vítima TARCIA ALEXANDRE.

Depreende-se dos autos, que uma guarnição policial passou a empreender diligências a fim de localizar os autores dos roubos, logrando êxito em apreender os nacionais DEILSON SILVA BARROS e EDMILSON CÉSAR KOS NETO, os quais estavam na Rua Santa Helena, bairro Rio Verde, em posse da motocicleta pertencente a vítima JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, bem como, fora encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, em poder dos mesmos, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia para a tomada de providências cabíveis.

A materialidade dos delitos narrados na peça acusatória encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes do inquérito policial (ID nº 30076761), especialmente pelos depoimentos dos condutores da prisão em flagrante do apelante, pelas declarações das vítimas, pelo auto de reconhecimento, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e pela confissão prestada na fase policial, aliados ao Laudo nº 2018.11.000809–TRA, no qual não foram constatadas ofensas à integridade corporal ou à saúde do periciando.

Tais elementos, de igual modo, evidenciam a autoria delitiva, posteriormente confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em seu interrogatório judicial, constante do ID nº 30076843 e seguintes, o apelante Deilson Silva Barros confirmou sua participação nos três delitos de roubo descritos na denúncia, relatando que conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa, enquanto Edmilson descia do veículo e, na posse de arma de fogo, realizava a subtração dos bens das vítimas.

Os elementos coligidos aos autos demonstram, portanto, que o apelante, em concurso com outro indivíduo armado, participou ativamente da empreitada criminosa, circunstância amplamente corroborada pelas provas produzidas e ratificadas sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse cenário, a tese defensiva apresentada em sentido contrário não encontra amparo no conjunto probatório reunido nos autos, revelando-se mero inconformismo com o édito condenatório, sem elementos concretos capazes de infirmar a conclusão alcançada no desfecho condenatório.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Constato, ainda, que a incidência das causas de aumento restou corretamente reconhecida. Com efeito, o concurso de agentes foi devidamente comprovado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o próprio apelante, em juízo, confirmou que agiu em conjunto com outro indivíduo, além de admitir a utilização de arma de fogo durante a execução dos delitos. Diante desse contexto probatório, não há qualquer elemento apto a afastar as majorantes reconhecidas na sentença, impondo-se a sua manutenção.

Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a incidência da atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la em razão do óbice previsto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a reprimenda já se encontrava no patamar mínimo legal. Já na terceira fase, aplicou a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 2/3, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (ID nº 30076871 – pág. 4/5).

Dessa forma, constata-se que a reprimenda foi estabelecida de forma proporcional e adequada às particularidades do caso concreto. Cumpre salientar, inclusive, que a magistrada procedeu à dosimetria considerando apenas um dos crimes de roubo imputados ao apelante, circunstância que lhe foi manifestamente benéfica. Assim, mostra-se inviável qualquer alteração que implique agravamento da situação do réu, diante da incidência do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, considerando tratar-se de recurso exclusivamente defensivo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 16/06/2026